Tribunal: TJPA
Processo: 0873199-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873199-30.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0873199-30.2020.8.14.0301

ORIGEM: 3º VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

EMBARGANTE: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

ADVOGADOS: RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI – OAB/SP nº 195.275 e GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE – OAB/SP 373958

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-DIFAL. OMISSÃONÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa autora contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de Apelação, condenando o Estado do Pará à restituição de indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alegou omissão no acórdão sobre o fundamento constitucional referente à aplicação do Tema 1.093 do STF para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão afastou a cobrança do ICMS/DIFAL pelo fundamento no sentido de que a aquisição de insumos pela empresa de construção civil para incorporação à sua atividade-fim não configura a circulação jurídica de mercadoria;

4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, mas apenas a enfrentar aqueles capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada, não havendo omissão.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão a ser sanada por meio de Embargos de Declaração quando o julgado apresentou suficiente fundamentação para acolher integralmente os pedidos da própria parte embargante.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1093; STJ, AgInt no AREsp 1924954/SP, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe de 18/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
contra acórdão (Id. 32813285) que deu provimento ao seu recurso de Apelação, condenando o réu ESTADO DO PARÁ à restituição do indébito tributário.

Nas razões recursais (Id. 33358805), o embargante arguiu a ocorrência de omissão sobre o fundamento constitucional referente à incidência do Tema de Repercussão Geral 1.093, para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem lei complementar. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão e reconhecer a não incidência do ICMS-DIFAL sobre os insumos, equipamentos e materiais em geral adquiridos de terceiros localizados em outros estados.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 33865065).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O juízo de primeiro grau, na sentença (Id. 25772961), julgou procedente a Ação Declaratória, para “
declarar a não ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações de transferências/remessas (mera circulação física de aquisição de insumos utilizados para sua atividade fim (construção civil), bem como, no simples deslocamento entre as empresas (matriz e filial e entre filiais) de bens de seu ativo fixo e de material de uso e consumo dentro do próprio Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidade das mercadorias
”.

Na apelação (Id. 25772976), a parte autora arguiu a ocorrência de julgamento
extra petita
, requerendo a reforma da sentença para, julgando procedente a Ação Declaratória, “
reconhecer seu direito de não se submeter à exigência do ICMS-Difal nas aquisições interestaduais de materiais empregados na execução da obra, ao menos em relação às operações realizadas até a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, autorizando-se, por conseguinte, a repetição dos valores indevidamente
”.

O acórdão embargado (Id. 32813285) reconheceu a ocorrência de julgamento
extra petita
e, ao desprover o recurso de Apelação do réu ESTADO DO PARÁ, fundamentou-se no entendimento de que “
a aquisição de insumos pela empresa de construção civil para incorporação à sua atividade-fim não configura a circulação jurídica de mercadoria, consequentemente não ocorrendo o fato gerador do ICMS
”, mantendo o afastamento da cobrança do ICMS/DIFAL e, adicionalmente, dando provimento à Apelação da parte autora para condenar o réu à restituição do indébito.

Assim, o acórdão reformou a sentença no sentido de acolher integralmente a pretensão, nos termos requeridos na Apelação do autor.

Não há que se falar em omissão, visto que não há obrigação do órgão julgador de analisar exaustivamente todos os fundamentos aduzidos pelas partes, mas sim de enfrentar todos os argumentos aptos a infirmar, em tese, a conclusão do julgado, que não é o caso dos presentes embargos, inclusive porque o acórdão é favorável ao embargante. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENAI. CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 282 E 356, AMBAS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE EXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ferrero do Brasil Industria Doceira e Alimentar Ltda. contra a decisão que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, reconheceu a existência de conexão, declarando-se competente para a apreciação dos feitos. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de maneira fundamentada.

IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

V - Sobre a alegada violação dos arts. 11, 141, 371 e 489, § 1º, VI, do CPC/2015, diante da suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo se pronunciou sobre todas as questões jurídicas que poderiam infirmar a conclusão e a solução adotada no caso concreto, não ocorrendo a eiva alegada pela recorrente.
No ponto, destacam-se os seguintes julgados: (AgInt no AREsp n. 1.576.529/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.547.127/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 29/5/2020).

VI - Quanto à suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, por eventual omissão e obscuridade perpetrada pelo Tribunal de origem, no que toca, em apertada síntese, à prevenção, à competência e à suspensão dos autos, constata-se não assistir razão à recorrente.

VII - Da análise dos referidos questionamentos em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão ou obscuridade, senão mera tentativa de reiterar fundamentos jurídicos já expostos pela recorrente desde a apelação e devidamente afastados pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes e deu solução à controvérsia.

VIII - A oposição de embargos de declaração, com o mesmo fundamento de omissão e obscuridade já mencionados, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 9/6/2020 e AgInt no REsp n. 1.807.352/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020).

IX - Ao reexaminar o acórdão recorrido em confronto com as razões do recurso especial, verifica-se que o fundamento apresentado naquele julgado, de que o débito em questão remonta o período de 7/2016 a 6/2018 - ou seja, anterior à referida rescisão do Termo de Cooperação celebrada, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.

X - Constata-se que no acórdão objurgado não foi analisado nem discutido o conteúdo dos arts. 46, § 4º, 53, III, a, 55 a 59 e 313, V, do CPC/2015, bem como o art. 149 do CTN, apontados no presente recurso especial, pelo que carece o recurso do imprescindível requisito do prequestionamento, indispensável para a interpretação normativa exigida.

XI - Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF.

XII - O Tribunal a quo, com lastro nas cláusulas contratuais e no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que: "é que lídima a r. decisão recorrida, considerando que o Termo de Cooperação firmado entre partes (fls. 71), previu que o Foro da Comarca Capital do Estado de São Paulo seria o competente para dirimir as questões originadas pelo aludido termo. Ademais, a argumentação da agravante no sentido de que o aludido Termo de Cooperação fora rescindido em julho de 2018 (fls. 3142), não traz repercussão à presente demanda (...)."

XIII - Infirmar as conclusões do acórdão recorrido nos termos requeridos exigiria a revisão de cláusulas contratuais do Termo de Cooperação e o reexame dos demais elementos fático-probatórios do processo, providências estas que se encontram vedadas no âmbito estreito do recurso especial nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Assim, também, a jurisprudência: (AgRg no AREsp n. 453.659/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 11/9/2014).

XIV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1924954/SP, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe de 18/04/2022, grifei).

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026